Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741894-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em seu agravo interno, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC, bem como pela ausência de previsão legal de dilação probatória no agravo interno (artigo 1.021 do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020 19:06:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador